Tribunal: TJSP
Processo: 0026657-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Transferência para regime semiaberto. Falta de vaga. Requer aguardar a vaga em regime de prisão domiciliar. Concedido livramento condicional – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026657-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é impetrante/paciente
JAIR GUEDIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026657-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026657-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é impetrante/paciente
JAIR GUEDIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
do julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026657-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Habeas Corpus no:
0026657-81.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante/Paciente:
JAIR GUEDIS
Voto:
30386
Habeas Corpus
Transferência para regime semiaberto.
Falta de vaga. Requer aguardar a vaga em regime de prisão
domiciliar. Concedido livramento condicional
Pedido
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JAIR GUEDIS, em causa própria, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente
Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer decorre do fato de que, lhe foi concedida a
progressão para o regime semiaberto, porém, até a data da impetração do
presente writ se encontrava ainda encarcerado em regime mais gravoso,
não tendo sido realizada sua transferência como determinado pelo M.M.
Juízo a quo, em razão de falta de vagas no novo regime concedido.
Pleiteia, assim, que lhe seja concedida
autorização para que possa aguardar a respectiva vaga em regime aberto
ou prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026657-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Prestadas as informações de praxe (fls.
14/29), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem
seja julgada prejudicada (fls. 33/34).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme informações constantes dos
autos, em decisão proferida em 03 de agosto de 2020, foi deferido ao
paciente o benefício do livramento condicional.
Com efeito, ante o teor da r. decisão
proferida pela digna unidade Judiciária, é de ser admitido que o presente
Habeas Corpus está prejudicado pela perda do seu objeto, haja vista não
mais subsistir o suposto constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu
o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo paciente impetrante, verifica-se dos autos que o mesmo já foi
agraciado com benefício mais amplo, de modo que, a presente impetração
restou prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026657-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR